Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0740787-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILDENIR MARIA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 20668756, a impetrante peticiona pela desistência do presente mandado de segurança, uma vez que houve o cumprimento de medida alternativa pela parte impetrada, ou seja, o medicamento solicitado (Rituximabe-Mabthera) foi substituído por um biossimilar (Riximyo Rituximabe). Contudo, observa-se que seus patronos não possuem poderes especiais para desistir, consoante se verifica do instrumento procuratório de ID 19803127 e substabelecimento de ID 19803143. Logo, faz-se necessária a apresentação de novo instrumento de procuração, no qual haja, de modo expresso e específico, poderes especiais para desistir, conforme exigência contida na segunda parte do artigo 105 do Código de Processo Civil. Assim sendo, concedo a impetrante ZILDENIR MARIA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar novo instrumento de procuração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora